Tribunal: TJMT
Processo: 1018856-17.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018856-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN KARDEC SILVA DE AZEVEDO - CPF: 032.650.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PEREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 062.016.171-08 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORI
A – IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, DINHEIRO EM ESPÉCIE, ÁCIDO BÓRICO E 10 (DEZ) MUDAS DE MACONHA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado
incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública,
tendo em vista
o conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões, pelo alto valor em espécie apreendido, apetrechos utilizados para fabricação e venda de entorpecentes, grande quantidade de ácido bórico, drogas prontas para consumo, bem como 10 (dez) mudas de maconha plantadas em vasos.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Henrique Ribeiro de Souza
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão preventiva decretada ante a representação do Ministério Público.

Relata que que a guarnição da Policia Militar se deslocou até a residência do paciente para averiguação quanto a denúncia de que o mesmo estaria comercializando entorpecentes e, após buscas pela casa, foi encontrada substância análoga a maconha.

Aduz que dentro da viatura estava mais dois suspeitos e todos foram levados para a delegacia pôr em tese, praticar o delito previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Frisa que no boletim de ocorrência há ausência de indicação especifica de quem seria o dono do entorpecente, visto que apenas mencionam que
“as drogas estavam no quintal da residência enterrado”,
ademais, o paciente informou que não pratica vendas de drogas.

Sustenta que conforme relatado pela guarnição, o paciente estava no bar quando foi abordado, e que ao se deslocarem para sua residência, lograram êxito em encontrar entorpecentes, todavia, os policiais relataram que nada foi encontrado na posse do beneficiário, sendo sua prisão eivada de vicio, haja vista o mesmo não ter cometido nenhum dos verbos do art. 33, da Lei de Drogas, bem como não houve flagrante delito.

Alega que o paciente tem 22 (vinte e dois) anos, é primário, de bons antecedentes, não é pessoa de periculosidade acentuada, não participa de organização criminosa, possui trabalho licito e residência fixa, bem como sua esposa está gravida.

Explicita que o único fundamento utilizado pela autoridade judiciária na decisão de custódia foi a garantia da ordem pública, porém este argumento é abstrato, vez que não há nos autos elementos que comprovem que em liberdade o paciente coloque em risco a ordem púbica.

Ademais, verifica-se que a residência onde os pertences ilícitos foram encontrados, não pertence ao paciente, bem como nada foi encontrado em sua posse.

Esclarece que a prisão preventiva mostra-se desproporcional, haja vista que caso o paciente venha a ser condenado, provavelmente o regime inicial de cumprimento da reprimenda será diverso do fechado, violando assim o princípio da proporcionalidade.

Ante ao exposto,
pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP,

confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 56919958/56919966).

A liminar foi indeferida (Id. 57533467).

Informações foram juntadas. (Id. 59217988/59217990).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 61951480), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Sustentada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública – 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Lucas Henrique Ribeiro de Souza
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

Inicialmente, cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

(...) 7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Quanto a alegação de que
no boletim de ocorrência há ausência de indicação especifica de quem seria o dono do entorpecente, imperioso trazer a baila trecho das informações prestadas pelos policiais:

“(...) FOI REALIZADO DILIGÊNCIA ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO LUCAS, SENDO QUE DURANTE O DESLOCAMENTO O MESMO FOI ENCONTRADO EM UM BAR NA RUA 24 DO BAIRRO JARDIM PAULICÉIA; QUE APÓS A ABORDAGEM DO SUSPEITO LUCAS, DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊN CIA DO MESMO E DURANTE A BUSCA DOMICILIAR, FOI ENCONTRADO ENTERRADO DENTRO DE METAL UMA PEDAÇO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM SACO PLÁSTICO COM GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ÁCIDO BÓRICO; NO QUINTAL TAMBÉM FOI ENCONTRADO 10 MUDAS DE PLANTAS APARENTANDO SER MACONHA; NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO MAIS DUAS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E OS DEMAIS MATERIAIS VINCULADOS AO NOME DO SUSPEITO LUCAS; (...)”

Assim sendo, não verifico a ausência de indicação alegada pelo impetrante.

Concernente
a alegada ausência de fundamentação e o não preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, no decreto prisional do paciente, trago à baila a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...) Verifica-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Cohab São Gonçalo, avistou o veículo Onix com dois indivíduos em atitudes suspeitas. Durante a abordagem pessoal, foi encontrado com o indiciado MARCO ANTÔNIO a quantia de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais) e este declarou que o valor era proveniente da venda de drogas e que debaixo do banco do passageiro havia mais drogas.

Que o indiciado ALAN KARDEC declarou que foi contratado apenas para dirigir o veículo e ajudar na distribuição da droga a mando do indiciado LUCAS HENRIQUE.

Assim,
a guarnição foi em busca do indiciado LUCAS HENRIQUE, que também foi preso e em sua residência foram encontradas mais drogas prontas para o consumo, grande quantidade de ácido bórico, 10 (dez) mudas de maconha plantadas em vasos, além de vários apetrechos utilizados para a fabricação e venda de drogas.

Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante dos custodiados, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO.

Em cognição sumária,
da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

No caso em tela,
entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva da segregada, sendo o fumus comissi delicti baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão dos indiciados, do alto valor em dinheiro em cédulas trocadas e dos apetrechos característicos do crime e da grande quantidade de droga.

Não menos
resta demonstrado o periculum libertatis diante da possibilidade da liberdade da indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a forma como foi apreendida a substância entorpecente e os apetrechos, conforme descrito no laudo pericial de constatação.

Assim
, as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015:
“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas,
a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade.
Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva ”
, o que
se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com os indiciados uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.

Verifica-se que a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos indiciados, por ora, do meio social. (...) (g.n) ”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, em sua decisão, e após a manifestação do
Parquet
pela decretação da prisão preventiva, constatou estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, concluiu ser necessária a decretação da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, tendo em vista
o conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais militares que efetuaram as prisões, pelo alto valor em espécie apreendido, apetrechos utilizados para fabricação e venda de entorpecentes, grande quantidade de ácido bórico, drogas prontas para consumo, bem como 10 (dez) mudas de maconha plantadas em vasos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO,

RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (181,51G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90) TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE EM MAIO DE 2019, VOLTANDO, EM TESE, À PRÁTICA DE CRIMES – SINTOMAS DE PERICULOSIDADE INCLUÍDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente demonstrado, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, com o fim de garantir a ordem pública, concretamente ameaçada pela acentuada gravidade das condutas perpetradas, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário
, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal. (N.U 1019554-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020) (g.n)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis. (N.U 1017567-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (g.n) ”

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Outrossim, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...) 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).”

No mais, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. PETRECHOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) ”

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Outrossim, concernente
aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4
. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Henrique Ribeiro de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020